Tribunal: TJSP
Processo: 1035375-15.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Arguição de má prestação de serviços odontológicos – Termo de distrato com quitação geral e plena – Ausência de hipótese de nulidade – Improcedência mantida.

No termo de distrato firmado entre as partes, a autora deu plena e geral quitação à ré, a qual lhe restituiu parte dos valores pagos para a prestação de serviços, como

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Arguição de má prestação de serviços odontológicos – Termo de distrato com quitação geral e plena – Ausência de hipótese de nulidade – Improcedência mantida.

No termo de distrato firmado entre as partes, a autora deu plena e geral quitação à ré, a qual lhe restituiu parte dos valores pagos para a prestação de serviços, como forma de quitação de sua obrigação. Não se vislumbra qualquer hipótese de nulidade ou vício de consentimento. A cláusula mencionada é de fácil compreensão, ainda que para pessoa leiga, uma vez que indica, expressamente, que as partes outorgaram entre si recíproca, irretratável e irrevogável quitação, para nada mais exigirem uma da outra em razão do contato de prestação de serviços odontológicos, bem como do distrato, e de eventuais perdas e danos, direitos ou indiretos oriundos da prestação de serviços contratada. Não cabe à autora reclamar danos sofridos, tendo-se em conta o princípio da segurança jurídica.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035375-15.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
AGUIAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SIDNEY KERR -
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035375-15.2018.8.26.0002 -Voto no 44.660 - mms
2
Apelação no 1035375-15.2018.8.26.0002
Apelante: Maria Aguiar da Silva
Apelada:
Sidney Kerr - Assistencia Odontologica Ltda
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro)
Juiz(a):
Emanuel Brandão Filho

VOTO N.o 44.660
Apelação Ação de indenização por danos materiais e morais
Arguição de má prestação de serviços odontológicos Termo de
distrato com quitação geral e plena Ausência de hipótese de
nulidade Improcedência mantida.
No termo de distrato firmado entre as partes, a autora deu plena e
geral quitação à ré, a qual lhe restituiu parte dos valores pagos
para a prestação de serviços, como forma de quitação de sua
obrigação. Não se vislumbra qualquer hipótese de nulidade ou
vício de consentimento. A cláusula mencionada é de fácil
compreensão, ainda que para pessoa leiga, uma vez que indica,
expressamente, que as partes outorgaram entre si recíproca,
irretratável e irrevogável quitação, para nada mais exigirem uma
da outra em razão do contato de prestação de serviços
odontológicos, bem como do distrato, e de eventuais perdas e
danos, direitos ou indiretos oriundos da prestação de serviços
contratada. Não cabe à autora reclamar danos sofridos, tendo-se
em conta o princípio da segurança jurídica.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 212/214 julgou improcedente a
ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar com as custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa; observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação da autora a fls. 217/232 arguindo,
preliminarmente, o cerceamento de defesa; pede a anulação de sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035375-15.2018.8.26.0002 -Voto no 44.660 - mms
3
a produção de prova pericial, e, subsidiariamente, a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 236/242.
É o relatório.
Narra a autora ter contrato os serviços da clínica ré,
em 03/10/2017, para tratamento odontológico (implantes dentários, coroas e
dentes provisórios). Relata que o tratamento se estendeu até maio de 2018.
Afirma que, por negligência e falha na prestação dos serviços, o tratamento
causou sérios, graves e irreparáveis danos, e que recebeu resultado diverso do
contratado. Requer indenização por danos materiais e morais.
Primeiramente, não se há de falar em cerceamento
de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de produção de
outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370, parágrafo único, do
CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
Como acertadamente reconhecido pelo douto
magistrado, no termo de distrato firmado entre as partes, a autora deu plena e
geral quitação à ré, a qual lhe restituiu R$ 7.500,00 (fl. 200), parte dos valores
pagos para a prestação de serviços, como forma de quitação de sua obrigação
(fls. 28/29 e 198/199). Ademais, não se vislumbra qualquer hipótese de
nulidade ou vício de consentimento.
A cláusula mencionada é de fácil compreensão,
ainda que para pessoa leiga, uma vez que indica, expressamente, que as partes
outorgaram entre si recíproca, irretratável e irrevogável quitação, para nada
mais exigirem uma da outra em razão do contato de prestação de serviços
odontológicos, bem como do distrato, e de eventuais perdas e danos, direitos
ou indiretos oriundos da prestação de serviços contratada (fl. 199).
Não cabe à autora reclamar danos sofridos, tendo-se
em conta o princípio da segurança jurídica. Ausente fato constitutivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035375-15.2018.8.26.0002 -Voto no 44.660 - mms
4
direito da autora, correta a improcedência da ação (art. 373, I, do CPC).
Neste sentido já julgou esta Corte:
“Mandato - Administração de imóvel Indenizatória - Distrato firmado
no qual as partes concederam mútua quitação para nada mais
reclamarem, seja a que título for, que evidentemente alcança a
prestação de serviços, em si, e eventuais responsabilidades dela
decorrentes
Ausência de discussão e tampouco de provas sobre
eventual vício de consentimento Quitação válida Pena por litigância
de má-fé afastada
Provimento parcial.” (TJSP; Apelação Cível
1017545-29.2018.8.26.0554; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020).
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica majorada
para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica